Tribunal: TJBA
Processo: 8125256-95.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125256-95.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAREMILDA BARRETO DA SILVA

Advogado(s)
:
ALICE LIRA DALTRO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais, por suposta contratação não reconhecida de empréstimo consignado. Alegação de nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de produção de prova oral, especialmente a oitiva da informante indicada pela parte autora, caracteriza cerceamento de defesa e nulidade da sentença; e (ii) saber se a instituição financeira logrou comprovar a contratação do empréstimo, afastando a tese de inexistência de vínculo contratual.

III. Razões de decidir

3. Não se configura cerceamento de defesa quando a parte, após o deferimento da produção de prova oral, não apresenta rol de testemunhas e limita-se a peticionar indicando sua filha como “informante do juízo” (ID 78211232). Ressalta-se que a Apelante sequer requereu a produção de perícia grafotécnica.

4. A prova documental carreada aos autos, especialmente a existência de contrato com assinatura semelhante à do documento de identidade da Apelante, além da efetiva disponibilização do valor em conta corrente, comprova a regularidade do negócio jurídico. Ademais, contradições na narrativa da Apelante sobre a forma da contratação (presencial ou por telefone) fragilizam a verossimilhança de suas alegações.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prejuízo processual afasta a nulidade por cerceamento de defesa. 2. A comprovação da disponibilização dos valores e da assinatura contratual confere validade ao contrato bancário firmado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1220366/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 4ª Turma, j. 29.08.2022; STJ, AgInt no REsp 1582970/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.08.2018; STJ, REsp 1862324/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8125256-95.2020.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante MAREMILDA BARRETO DA SILVA e como Apelado BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA